Tribunal: TJDFT
Processo: 0700381-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700381-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA W B LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos da execução fiscal de no 0753471-64.2023.8.07.0016 em que o juízo a quo indeferiu a inclusão do sócio administrador da empresa executada no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Em suas razões recursais, o exequente alega que “a extinção da pessoa jurídica precisa seguir o rígido trâmite capitulado em lei formal (arts. 1.033 a 1.038 do Código Civil)”, e que, “não sendo o caso de falência, a sociedade deve arrecadar todos os seus bens, realizar o inventário patrimonial (ativo fixo e circulante) e levantar o balanço do ativo e do passivo, inclusive tributário. Liquidadas as dívidas e partilhadas eventuais sobras, é possível extinguir a pessoa jurídica”. Sustenta que, “quando a sociedade deixa de funcionar em seu endereço fiscal, há o descumprimento das normas legais retromencionadas, configurando infração à lei e ao contrato social/estatuto, atraindo a incidência do art. 135, III, do CTN e desencadeando o redirecionamento da execução fiscal para os sócios administradores no momento da dissolução irregular”. Acrescenta que, quando “certificado pelo Oficial de Justiça que a sociedade não mais funciona em seu endereço fiscal, há presunção de dissolução irregular e deve ser incluído no polo passivo o administrador da época deste ato ilícito, sem exigência de prévio processo administrativo fiscal e mesmo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica”. Aponta precedentes jurisprudenciais em amparo às suas alegações. Sustenta a presença de requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal e, ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, com concessão de liminar para redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador da sociedade executada, quando da dissolução irregular. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. Sem preparo, em face da isenção legal. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observo não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada requerida. Isso porque a alegação genérica de que há “possibilidade de dilapidação de patrimônio do sócio gerente” não é suficiente para comprovar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar e recebo o recurso exclusivamente sob o efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando-se as informações. Considerando que não houve citação da executada, desnecessária a intimação da executada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora